Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708691-67.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal contra decisão desta Relatoria que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça. O embargante aponta que a decisão foi omissa, pois afirma que juntou nos autos documentos que compravam a sua hipossuficiência, quais sejam, comprovante de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em suas contas bancárias (id 60405939 e 60405940). Anexa documentos que demonstram suas receitas, despesas e balanço patrimonial após a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça (id 62608497, 62608498, 62608499 e 62608501). O embargado apresentou contrarrazões (id 63249866). É o relatório. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial em ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não permitem discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão que desafia embargos de declaração configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível identificar omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma é evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente nesse caso. Esses argumentos são considerados repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem da mesma forma sobre a questão.[1] A decisão embargada foi expressa ao estabelecer que o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a sua hipossuficiência. Inscrições em órgãos de proteção ao crédito e detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em suas contas bancárias não comprovam a hipossuficiência econômica, pois não demonstram a situação patrimonial efetiva daquele que requer a gratuidade da justiça. O embargante apresentou documentos dos sindicalizados após ser intimado pelo despacho de id 61090580. A decisão não foi omissa, pois o embargante não comprovou que fazia jus ao benefício da gratuidade da justiça no momento em que a decisão foi proferida e os balancetes patrimoniais e documentos que demonstram a situação patrimonial real do embargante foram juntados nos autos por ocasião dos embargos de declaração, em momento posterior ao indeferimento do requerimento da gratuidade da justiça. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.12.2021, DJe 15.12.2021; EDcl no AgInt no RMS 62.249/AM, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 13.12.2021.